Tribunal: TJBA
Processo: 8016471-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016471-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA BATISTELA VICTOR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS, SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. REFORMA DA DECISÃO. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A gratuidade da justiça é direito assegurado constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 e seguintes, do CPC.

2. A alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), podendo ser infirmada diante de elementos objetivos constantes nos autos.

3. A percepção de aposentadoria por invalidez em valor inferior a R$ 1.400,00, com descontos mensais por empréstimos consignados, evidencia limitação econômica compatível com a concessão da gratuidade de justiça.

4. A escolha pela via da Justiça Comum, em detrimento do Juizado Especial, não constitui fundamento jurídico idôneo para o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

5. Comprovada a situação de vulnerabilidade econômica, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016471-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS
e como Agravada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator